Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. DUPLICATA. RESSARCIMENTO ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA APTA A APARELHAR A DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste.
2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em título sem força executiva é quinquenal, a contar da data do vencimento do título (art. 206, § 5o, I, CC). Além disso, o protesto cambial interrompe a prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo de forma integral (art. 202, III, CC).
3. No caso, como o título foi protestado, o prazo prescricional começou a contar no dia seguinte ao ato de protesto. Desta data até o ajuizamento da ação não se operou a prescrição.
4. As notas fiscais emitidas para o ressarcimento de tributo ICMS, acompanhadas de recebimento das mercadorias e protesto, são documentos hábeis à propositura da ação monitória, sobrelevando anotar que a autora, na condição de substituta tributária, é responsável pela retenção do imposto, podendo exigir o pagamento nas operações realizadas.
5. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
6. Apelação conhecida e não provida.